Tribunal: TJBA
Processo: 8133368-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8133368-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEGO SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): ARTUR DA ROCHA REIS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS À VÍTIMA SOBREVIVENTE. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS AFASTADA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO ESPECÍFICAS. PLEITO DE CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS E RESULTADOS. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP, FIXADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA 47 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por Diego Santos de Andrade contra sentença que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 56 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado contra sua companheira e de homicídio qualificado tentado contra seu enteado de 13 anos. A defesa alegou nulidade parcial da sentença por exasperação da pena-base sem fundamentação idônea, ocorrência de bis in idem, desproporcionalidade entre as penas e pleiteou o reconhecimento do concurso formal. O Ministério Público pugnou pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões submetidas a exame consistem em: (i) verificar se a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea, configurando nulidade; (ii) aferir a ocorrência de bis in idem na valoração de circunstâncias; (iii) avaliar eventual desproporcionalidade entre a pena do homicídio tentado e a do homicídio consumado; e (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento do concurso formal entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A exasperação das penas-bases foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas: a prática dos crimes em ambiente familiar, durante a madrugada, e a especial gravidade das consequências psicológicas ao adolescente sobrevivente, transcendentais ao tipo penal, afastando-se a nulidade arguida. 4. Não se configurou bis in idem, pois a qualificadora do motivo torpe foi utilizada como elementar típica, ao passo que as demais qualificadoras foram valoradas como circunstâncias judiciais. 5. A desproporcionalidade das penas foi afastada, visto que a maior gravidade da reprimenda do homicídio tentado decorreu da incidência de causas de aumento específicas (crime contra menor de 14 anos e na condição de padrasto), inexistentes no homicídio consumado. 6. Inviável o reconhecimento do concurso formal, pois as condutas foram autônomas e dirigidas a vítimas distintas, caracterizando concurso material. 7. Reconheceu-se, ex officio, a minorante da violenta emoção (art. 121, §1º, do CP), admitida pelo Conselho de Sentença, o que levou ao redimensionamento da pena definitiva para 47 anos e 02 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e improvido, com reforma ex officio da dosimetria, para reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 121, §1º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 47 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Tese de julgamento: “1. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica a elevação da pena-base quando fundada em elementos concretos que transcendem o tipo penal. 2. Não há bis in idem quando uma qualificadora integra o tipo penal e as demais são valoradas como circunstâncias judiciais. 3. A maior gravidade da pena relativa ao homicídio tentado, em relação ao consumado, é legítima quando decorre da incidência de causas de aumento específicas previstas em lei. 4. O concurso formal exige unidade de conduta, não configurada em ataques autônomos dirigidos a vítimas distintas. 5. Reconhecida pelo Conselho de Sentença a minorante da violenta emoção, impõe-se sua aplicação ex officio na dosimetria da pena.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 59, 65, III, “c”, 69, 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I, § 2º-B, II, § 4º e § 7º, III; Código de Processo Penal, art. 315, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC nº 218.892/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, HC nº 632.363/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.238.273/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.153.223/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8133368-48.2023.8.05.0001, da Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Diego Santos de Andrade e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, procedendo, contudo, à reforma ex officio da dosimetria, a fim de aplicar a minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença no tocante ao crime de homicídio qualificado consumado, redimensionando a pena definitiva para 47 (quarenta e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto do Relator.